Tribunal: TJES
Processo: 0011425-42.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011425-42.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RIMO S.A -INDUSTRIA E COMERCIO

APELADO: ROSIMEIRY SAMPAIO COLODETTI CASTOLDI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0011425-42.2017.8.08.0030.

EMBTE
:

RIMO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

EMBD
O
:
ROSIMEIRY SAMPAIO COLODETTI CASTOLDI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. AVALIAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. VALORAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Rimo S.A. Indústria e Comércio
contra acórdão da
4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
, que
negou provimento ao recurso de apelação
e manteve a
condenação por danos decorrentes de defeitos em móveis
na ação indenizatória proposta por
Rosimeiry Sampaio Colodetti Castoldi
.
A embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório quanto à análise do
laudo pericial
, à
valoração das provas
e à
aplicação do art. 479 do CPC
, além de requerer o
prequestionamento
de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
, ao deixar de examinar alegada
nulidade do laudo pericial
e questões relativas à
avaliação das provas
que fundamentaram a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado
enfrenta adequadamente
todas as questões relevantes, concluindo que
a discordância da parte com as conclusões do laudo pericial não configura nulidade
, desde que o trabalho técnico atenda aos requisitos do
art. 473 do CPC
.

Constatou-se que o
perito observou as formalidades legais
, e que as
avarias nos móveis decorreram da execução dos serviços de reparo realizados pela embargante
, conforme evidências periciais e demais provas dos autos.

O julgador pode
basear sua decisão nas conclusões do laudo pericial
sempre que estas forem coerentes com o conjunto probatório, inexistindo violação ao
art. 479 do CPC
, que apenas veda a adoção automática da prova técnica em detrimento das demais evidências, o que não ocorreu no caso.

A mera
divergência da parte com o resultado da perícia
ou com a
valoração judicial das provas
não autoriza a oposição de embargos de declaração, instrumento processual restrito à correção de vícios formais (CPC, art. 1.022).

Conforme jurisprudência do STJ, os embargos de declaração
não servem à rediscussão do mérito da causa
, sendo incabíveis quando a parte pretende apenas modificar o resultado do julgamento (EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 26/04/2017).

Igualmente, o órgão julgador
não está obrigado a rebater individualmente cada argumento das partes
, bastando fundamentação suficiente para sustentar a conclusão do julgado (AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 9/4/2025).

Assim, evidenciado o
caráter infringente dos embargos
, impõe-se a sua rejeição, mantendo-se o acórdão recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A discordância da parte com as conclusões do laudo pericial não configura omissão ou contradição apta a justificar embargos de declaração.

O julgador pode basear sua decisão nas conclusões do perito quando o laudo atender aos requisitos do art. 473 do CPC e estiver em harmonia com as demais provas.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento de dispositivos legais de forma artificial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 473, 479 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl no REsp 1.497.831/PR
, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 26/04/2017, DJe 04/05/2017;
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE
, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17/05/2017, DJe 30/05/2017;
AgInt no AREsp 2.656.054/SP
, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 09/04/2025, DJEN 23/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0011425-42.2017.8.08.0030.

EMBTE
:

RIMO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

EMBD
O
:
ROSIMEIRY SAMPAIO COLODETTI CASTOLDI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Rimo S.A. Indústria e Comércio
, eis que irresignada com o v. acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível deste E. Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação imposta em ação indenizatória movida por
Rosimeiry Sampaio Colodetti Castoldi
.

Sustenta a embargante, em síntese, que:
(i)
o acórdão deixou de enfrentar a nulidade do laudo pericial, que desconsiderou quesitos essenciais e baseou-se apenas no estado dos móveis anos após a assistência técnica;
(ii)
houve erro grosseiro do perito ao comparar fita de borda com face de MDF, gerando falsa impressão de avarias;
(iii)
a autora manipulou os móveis durante a perícia, retirando tapa-furos e alterando artificialmente o estado do bem;
(iv)
os móveis já haviam sido desmontados e remontados por terceiro contratado pela própria autora, o que rompe o nexo causal;
(v)
as provas testemunhais confirmaram a regularidade da assistência técnica e foram desconsideradas pelo acórdão;
(vi)
houve má aplicação do art. 479 do CPC, pois o tribunal acolheu o laudo pericial como prova absoluta sem valorar o conjunto probatório;
(vii)
não foi enfrentada a contradição entre a sentença, que reconheceu a irrelevância dos “furos a mais” oriundos da remontagem, e o acórdão, que utilizou esse fundamento para manter a condenação; e que
(viii)
é necessário o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

C
ontudo, sem razão.

Isso porque, assentou-se no acórdão recorrido que
a mera discordância da parte com a conclusão do laudo pericial não enseja sua nulidade e/ou desconsideração, mormente quando presentes, no referido laudo, os requisitos insertos no artigo 473 do Código de Processo Civil.

A
demais, fundamentou-se que
o magistrado apenas poder
ia
deixar de basear sua decisão nas conclusões do
louvado
caso as demais provas presentes nos autos indi
cassem,
com segurança, que os fatos não ocorreram conforme descritos pelo experto
e, no caso destes autos,
conclui-se
que as várias avarias
nos móveis eram
de origem profissional, ou seja, decorrentes da execução dos serviços de reparo efetuados pela
Embargante.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.